Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma da sentença apresentado no apelo interposto pela autora.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
3. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL.
4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
5. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).
6. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos.
7. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
8. Recurso conhecido e não provido.